Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO PERICIAL E PROVA ORAL. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. In casu, a perícia demorou dias para ser realizada. Diante disso, não se pode exigir que o proprietário que teve a janela de seu estabelecimento arrombada aguarde seja feita a perícia para só depois consertá-la, o que colocaria em risco, ainda mais, a segurança de seus bens. Desse modo, a conclusão pericial de que “os vestígios suportam levemente a hipótese de furto levantada no objeto pericial” se mostra compreensível e não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora quanto ao rompimento de obstáculo, pois evidencia que houve arrombamento da janela, fato que foi confirmado pelas fotografias tiradas do local e pela prova oral colhida.
3. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), por ter natureza objetiva, é sempre aplicada quando o crime ocorre no período considerado como de repouso noturno, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim comercial, pois nesse período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância. Além disso, não há incompatibilidade entre a mencionada causa de aumento e o furto qualificado. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.